Tribunal: TJMT
Processo: 1008857-40.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008857-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Equivalência salarial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MONICA MOREIRA DA SILVA (AGRAVADO), SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - CPF: 773.974.011-04 (ADVOGADO), ANDERSON VOLNEI FERNANDES RODRIGUES - CPF: 787.356.701-00 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MONICA MOREIRA DA SILVA - CPF: 016.754.881-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A consignação busca possibilitar ao mutuário o depósito judicial dos valores que entende devido, enquanto o Poder Judiciário analisa a procedência de suas alegações, sejam questionando os valores das parcelas, o saldo devedor, a forma de correção monetária, juros ou a própria existência da dívida.

O depósito na ação de consignação em pagamento, não implica, necessariamente, a liquidação do financiamento do imóvel, pois, ao fim, na ação de conhecimento, poderá ser alcançada a conclusão de haver saldo residual em favor da parte credora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara

Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 100719-13.2019.13.8.11.0003

- Ação Revisional – deferiu o pedido de consignação através de depósito judicial da quantia controversa, R$ 8.984,01(oito mil, novecentos e oitenta e quatro reais e um centavo), com a ressalva de que o referido montante serve tão somente à quitação parcial das obrigações, até o limite do valor depositado.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que a parte Agravada ajuizou “Ação Revisional, C/C Pedido de tutela antecipada” em face do Apelante , alegando ter realizado contrato de financiamento, contudo, não conseguiu arcar com as parcelas, razão pela qual requer a revisão do contrato e a consignação dos valores que entende devidos.

Sustenta que não merece guarida o pedido de tutela antecipada, haja vista que os fundamentos trazidos pela parte autora não preenchem os requisitos necessários, elencados no art. 300 do CPC.

Sustenta, que a antecipação de tutela contra o dano está diretamente vinculada ao perigo de ineficácia do provimento jurisdicional ao final. O perigo na demora gera a necessidade de se garantir antecipadamente o direito material afirmado em juízo. Contudo, é indispensável a demonstração no caso concreto da presença dos requisitos supracitados, o que não se verifica nos autos.

No que tange a inversão do ônus da prova, que este poder-se-á operar quando for verossímil a alegação e quando for o consumidor hipossuficiente, analisando-se caso a caso, e que a prova relativa a tais aspectos deve ser produzida pela parte autora.

Ainda, que a inversão do ônus da prova não se dá tão somente por se entender ser aplicável no caso às normas do CDC, visto que se trata de medida bastante excepcional. Tal pretensão, para ser acolhida, depende de determinados requisitos, como observado acima.

Requer a concessão do efeito suspensivo, no mérito o provimento do presente recurso, declarando o equívoco da decisão agravada.

A liminar foi indeferida (id.n.º 40494474).

Contrarrazões (id.n.º 43553955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

BANCO DO BRASIL S.A., em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 100719-13.2019.13.8.11.0003

- Ação Revisional – deferiu o pedido de consignação através de depósito judicial da quantia controversa, R$ 8.984,01(oito mil, novecentos e oitenta e quatro reais e um centavo), com a ressalva de que o referido montante serve tão somente à quitação parcial das obrigações até o limite do valor depositado.

O juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:

Registro a impossibilidade de se deferir o pleito de consignação tal como postulado. É que busca a requerente, com a presente demanda, consignar montante - R$ 8.984,01 (oito mil novecentos e oitenta e quatro reais e um centavos) - relativo às parcelas periódicas vencidas até 17/10/2019, o que desnatura o instituto em tela, ao passo que a “ação consignatória objetiva o depósito do que é devido, com a consequente quitação da dívida, donde se infere que para a mesma possuir força liberatória é necessário que o depósito seja realizado no montante integral.”[1] Ainda:

(...)

Ante o exposto, descabida a consignação em valor parcial, relativo às parcelas vencidas até 17/10/2019, apurado unilateralmente pela autora, com o escopo de se ver restabelecido o contrato de financiamento imobiliário e a suspensão de eventual leilão do imóvel, como requerido na inicial.

A propósito, sendo parcial o valor a ser consignado, seu efeito restringe-se, igualmente, à mera quitação parcial da dívida, e não à liberação ampla e irrestrita do devedor, como pleiteia a autora.

(...)

Portanto, em virtude de o montante a ser consignado não ter o condão de liberar a autora da dívida, impõe-se, de consequência, o indeferimento dos demais pleitos antecipatórios requeridos, ao passo que se tratam de consequências lógicas de eventual impontualidade contratual.

ANTE O EXPOSTO, DEFIRO , nos moldes do artigo 542, I, do Código de Processo Civil, o pedido de consignação através de depósito judicial da quantia controversa de R$ 8.984,01 (oito mil novecentos e oitenta e quatro reais e um centavos), com a ressalva de que o montante em tela serve tão somente à quitação parcial das obrigações até o limite do valor depositado .[2]

Efetuado o depósito no prazo de 05 (cinco) dias, intime-se a parte requerida para levantar a importância consignada ou manifestar sua recusa, no prazo legal.

Observe o autor o prazo de 05 (cinco) dias para efetivar o depósito, sob pena de extinção e arquivamento (art. 542, inc. I e parágrafo único, do CPC).

(...)”

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais
.

Pois bem.

Na espécie, a parte agravante pretende a reforma da decisão que deferiu
o pedido de consignação através de depósito judicial da quantia controversa de R$ 8.984,01 (oito mil novecentos e oitenta e quatro reais e um centavos; sob alegação de que a Agravada
não
logrou êxito em demonstrar satisfatoriamente os fundamentos da tutela provisória,
requisito necessários à concessão de tal efeito.

O escopo da ação consignatória de pagamento, em sede de financiamento de imóvel, é possibilitar ao mutuário o depósito judicial dos valores que entende devidos, enquanto o Poder Judiciário analisa a procedência de suas alegações, sejam questionando os valores das parcelas, o saldo devedor, a forma de correção monetária, juros ou a própria existência da dívida.

Nessa moldura, o somatório dos depósitos mensais nesse tipo de ação não implica, necessariamente, a liquidação do débito, pois, ao fim, na ação de conhecimento, poderá ser alcançada a conclusão de haver saldo residual em favor da parte credora. Em outras palavras, o consignante poderá, apenas, ter adimplido parte do financiamento, como bem destacado pelo juízo em sua decisão.

Destarte, a decisão agravada deve ser mantida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020